Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700201-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCILENE DE JESUS SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação indenizatória proposta por Marcilene de Jesus Sousa (proc. no 0706765-85.2021.8.07.0018), deferiu a distribuição dinâmica do ônus probatório, nos termos do art. 373, §1o do CPC (ID no 110583625). 2. Nas razões de ID no 31794872, em suma, o agravante defende que no caso concreto não estão preenchidos os requisitos necessários à distribuição dinâmica do ônus da prova, pois a mera alegação de que teria ocorrido falha na prestação do serviço público não é suficiente para atribuir ao Ente Distrital a obrigação de desconstituir os fatos que embasam o pedido formulado na petição inicial. 3. Argumenta que antes de deferir a distribuição dinâmica do ônus probatório deveria ser averiguado se a parte a quem incumbe essa obrigação teria ou não impedimento em fazê-lo, na medida em que não poderia basear-se apenas na alegação de dificuldade em comprovar o suposto erro médico na atuação estatal (ausência de UTI para tratamento do pai da autora). 4. Sustenta que não possui maior facilidade na obtenção da prova, de modo a justificar a atribuição do ônus de produzi-la. Argui a ocorrência de prejuízo processual, por se tratar de prova negativa. 5. Aduz que não pode assumir o ônus de demonstrar que o procedimento médico realizado ocorreu de maneira adequada, uma vez que se trata de ponto controvertido, o qual deve ser esclarecido pela autora/agravada, nos termos do que disciplina a regra de distribuição do ônus da prova. 6. Tece considerações sobre o SUS e suscita error in judicando. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o ônus da prova observe o regramento ordinário de distribuição (CPC, art. 373, I e II). Subsidiariamente, requer que seja esclarecido o motivo de a agravada ter sido limitada a comprovar o dano causado pelo Distrito Federal, bem como que sejam delimitados os fatos que deva demonstrar. 8. Preparo dispensado. 9. Cumpre decidir. 10. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 11. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 12. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 13. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 1/08/2017). 14. A decisão agravada aplicou esse entendimento e, motivamente, considerando a dificuldade da agravada em produzir a prova necessária à comprovação de suas alegações, deferiu a dinamização do ônus probatório para que o agravante demonstre se o atendimento prestado ao paciente no Hospital Regional de Brazlândia foi adequado e se a falta de UTI contribuiu para o seu óbito. 15. Na contestação, o Distrito Federal apresentou memorandos, mas não juntou qualquer documento do prontuário médico do pai da agravada. De acordo com a inicial, houve demora, a filha não foi autorizada a acompanhar o pai durante o atendimento na chamada “sala amarela” e, ao invés de apenas intubação, haveria necessidade de transferência do paciente para UTI. Há elementos que carecem de esclarecimentos e que devem ser prestados pelo agravante, responsável pela prestação do serviço de saúde pública em geral. 16. O Distrito Federal, portanto, tem melhores condições e também o dever de demonstrar que não houve o erro médico alegado, ou seja, que adotou todos os procedimentos necessários no atendimento. Além disso, a agravada representa a parte hipossuficiente técnica da relação, o que dificulta a produção desse tipo prova, conforme ponderado na decisão agravada. 17. Ambas as partes pleitearam a produção de prova oral. É preciso, contudo, que se confirme se o prontuário de ID no 102981181 juntado apenas pela autora/agravada é suficiente para a solução da controvérsia. 18. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros da agravada, isto é, ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1814936/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021). 19. A dinamização do ônus da prova deve ocorrer, preferencialmente, na fase de saneamento do processo, assegurando à parte que não era responsável pelo encargo, a reabertura da oportunidade de produzir outras provas (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 21/9/2011). 20. A decisão agravada intimou as partes para, querendo, complementarem ou se manifestarem quanto às provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, o que afasta a alegação de prejuízo processual. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO